Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714055-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO CAMPOS DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 86 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO CAMPOS DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos embargos de terceiro (proc. no 0703802-40.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravante, nos termos da decisão de ID no 88203388 (dos autos originários). Em suas razões (ID no 25552922), o agravante defende, em suma, ser o legítimo proprietário, desde o ano de 2006, do bem expropriado, razão pela qual acredita que até o julgamento de mérito dos embargos opostos não subsiste razão para que os direitos possessórios do bem sejam penhorados. Nesse sentido, aduz que há nítida prova de suas alegações quanto à propriedade do imóvel e quanto à data de sua aquisição. Em razão disso, sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a perda parcial do objeto recursal, bem como irreparável lesão ao seu patrimônio, já que o d. Juízo a quo determinou a penhora dos direitos possessórios do bem imóvel de sua propriedade. Assim, requer que seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a r. decisão agravada, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos manejados até o seu julgamento de mérito. Preparo regular (ID no 23003335). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, primo ictu oculi, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado, bem como dano grave de difícil ou impossível reparação. Senão vejamos: Inicialmente, no que diz respeito aos embargos de terceiro, importante trazer à lume os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1], os quais destacam que: "trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser." Dessa forma, somente o terceiro, ou seja, aquele que não é parte, tem legitimidade para opor os referidos embargos. Além disso, deve ele demonstrar ser proprietário ou possuidor da coisa ou do direito que tenha sofrido constrição judicial. É o que estabelece o art. 674 c/c art. 677, ambos do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Assim, o direito que se pretende resguardar por meio dos embargos de terceiro é o de posse ou propriedade sobre determinado bem (material ou não), tendo o STJ, por meio da Súmula no 84, admitido o manejo dos embargos com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovido de registro. Confira-se: Súmula 84 - É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Acrescente-se, ainda, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro submete-se ao disposto no art. 678, o qual dispõe que a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”. Pois bem! Nesse sentido, em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, entendo que o agravante provou suficientemente exercer posse pretérita sobre o bem penhorado, consoante se denota (i) do Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID no 85321149 dos autos originais), firmado em 08/06/2006; corroborado pelos recibos de pagamento do IPTU, dos anos de 2008 a 2013 (ID no 85317944 e 85321146 dos autos originais), do imóvel litigioso. Desse modo, entendo presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator